Tribunal: TJES
Processo: 5005377-60.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005377-60.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: WANDERSON BORGES DA VITORIA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5005377-60.2022.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO
BRADESCO
S.A

RECORRIDO:
WANDERSON BORGES DA VITORIA

SENTENCIANTE: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o
recorrente/
requerido

em face de
sentença que julgou
parcialmente
procedente o
pleito
,
a fim de
declar
ar
inexistência de débito
do recorrido
e
condenação da recorrente
ao pagamento de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada vez que alega ausência de ato ilícito em utilizar serviço de cheque especial para quitação de débito do autor e, consequentemente, afastar as condenações impostas.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tenho por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões tempestivas.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial que

o autor/recorrido
teria celebrado contrato de empréstimo com banco recorrente, contudo, ao se de
slocar até
agência bancária para negociação de passivo percebeu a existência de dívida gerada pelo uso de cheque especial, alegando que desconhece vez que não teria assinado contratação deste serviço, tampouco utilizado seus benefícios, por outro lado, alega a recorrente que o débito do cheque especial tem orgiem nos descontos do cartão de crédito, pelo que o pagamento das faturas era realizado através de débito automático,
com efeito
,
ajuizou
o recorrido a presente demanda, postulando cancelamento do alegado débito e indenização em danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de ilicitude ao utilizar o serviço de cheque especial para quitação de débito do recorrente
, não se verificou no contrato qualquer cláusula que permitisse a utilização do cheque especial para pagamento do saldo devedor, tampouco foi comprovado pelo
b
anco notificação ao consumidor para realizar os descontos,
p
ortanto, coaduna-se com o entendimento destacado pelo juízo
a quo
, tendo em vista que o réu/recorrente deixou de cumprir com o ônus processual que lhe imputa o artigo 373, II do CPC e artigo 6º, VIII do CDC,
não juntando provas de legalidade do uso do cheque especial, apenas anexando
cópia do contrato de negociação
, prova que não desconstitui o direito do consumidor,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer ato ilícito praticado pelo banco réu, bem como pelo cancelamento da cobrança do cheque especial.

De outra quadra, quanto a condenação por danos morais, no caso dos autos se observa conduta praticada pela empresa ré capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrida, de modo que a experiência vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento e frustrações cotidianas acarretando insegurança ao consumidor, além de que o valor indevidamente cobrado de serviço não contrato é significantemente elevado,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconhece ato ilícito indenizável praticado pela ré.

Por fim, no que tange o
quantum

indenizatório,
cumpre ressaltar que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes
,

razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de danos morais indenizatórios, quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido

sem ensejar locupletamento
,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE

do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE

a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação (R$
3
.000,00), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.